Tribunal: TJES
Processo: 0024981-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024981-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STUDIO 24 FITNESS COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCAO

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC À MICROEMPRESA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por STUDIO 24 FITNESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 33.876,26 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação;
(ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual;
(iii) estabelecer se a cláusula contratual de chargeback é válida ou abusiva;
(iv) determinar a responsabilidade civil das apelantes pelos prejuízos sofridos;
(v) analisar a comprovação dos danos materiais;
(vi) verificar a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção impõe que a legitimidade seja aferida em abstrato, a partir das alegações da inicial, o que confirma a legitimidade das apelantes.

A aplicação do CDC é cabível pela Teoria Finalista Mitigada, diante da hipossuficiência técnica e econômica da microempresa em face das grandes instituições financeiras.

O risco de fraudes em transações com cartão de crédito configura fortuito interno, devendo ser suportado pelas operadoras e instituições financeiras, não pelos lojistas.

É abusiva a cláusula contratual que transfere ao comerciante o ônus financeiro dos chargebacks, nos termos do art. 424 do Código Civil.

A responsabilidade das apelantes é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento eletrônico.

O dano material foi comprovado por extratos bancários e planilhas que demonstram os valores retidos indevidamente.

O dano moral decorre da inscrição indevida da empresa em cadastros restritivos de crédito, configurando lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, conforme a teoria da asserção.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às microempresas em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, segundo a Teoria Finalista Mitigada.

A cláusula que transfere ao lojista os riscos de fraudes e chargebacks é abusiva e inválida.

Os prejuízos decorrentes de chargebacks configuram risco da atividade das operadoras e instituições financeiras, impondo-lhes responsabilidade solidária.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 424; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 04.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.235822-8/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 25.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 25.02.2022; TJES, Apelação Cível 50029979120238080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de uma apelação cível, interposta por
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da demanda intitulada de
“ação de reparação por danos materiais e morais c/c tutela antecipada de urgência”
, ajuizada por
STUDIO 24 FITNESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO
, julgou o feito totalmente procedente, condenando a parte ré, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 33.876,26 (trinta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante busca a reforma da sentença. Para tanto, alegam: (i) ilegitimidade passiva do Santander, pois se trata de pessoa jurídica distinta da Getnet; (ii) ilegitimidade passiva da Getnet, visto que não possui responsabilidade em ações relativas a chargeback; (iii) ausência de relação de consumo, pois o serviço foi utilizado para fomentar a atividade empresarial da autora/apelada, não se tratando de consumidor final; (iv) legalidade das cláusulas contratuais referentes ao chargeback; (v) ausência do dever de indenizar pelos danos materiais; e (vi) não comprovação de danos morais. Subsidiariamente, buscam a minoração do valor fixado para os danos morais.

Em resposta, o apelado,
STUDIO 24 FITNESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO
, apresentou contrarrazões, solicitando o desprovimento total do recurso e a manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para alteração do entendimento firmado pelo MM. Juízo de primeiro grau, o que passo a expor.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, a primeira apelante, Getnet, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua unicamente no fluxo de informações. O segundo apelante, Banco Santander, também arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que sua atuação não se confunde com a operadora do cartão.

Entretanto, tais alegações não devem prosperar.

Conforme entendimento há muito sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual
"para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor"
(RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Com base nas premissas estabelecidas, constata-se que, da inicial, é possível extrair a legitimidade das apelantes. A autora afirma ser titular de um direito material violado por um dano material e moral. O dano foi supostamente causado por débitos e "chargebacks" irregulares, efetuados pelas apelantes na conta da empresa autora. Desse modo, os argumentos da inicial permitem inferir, em uma análise abstrata, que as apelantes são os sujeitos responsáveis pela alegada violação do direito da autora.

A jurisprudência do STJ corrobora essa visão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE PAGAMENTOS - FRAUDE EM PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA - CHARGEBACK - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE O ÔNUS FINANCEIRO PARA O CREDENCIADO - IMPOSSIBILIDADE.-
No que tange à legitimidade passiva ad causam, em conformidade com o sistema consagrado no ordenamento processual pátrio, constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo
.- A autora indicou quais compras foram realizadas pelas clientes, cujos valores foram posteriormente estornados aos titulares dos cartões de crédito utilizados para tal, dissertando acerca da ilegalidade da conduta da parte ré. Logo, insubsistente a alegação que a petição inicial é inepta.- A empresa credenciadora, que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora.- É abusiva a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do chargeback ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.235822-8/001, Relator (a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 30/05/2023)

PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA.
1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido." (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

II - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

As apelantes argumentaram que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica ao caso, pois o contrato firmado entre as partes seria de insumo, utilizado pelo autor para fomentar sua atividade comercial, e não como destinatário final do serviço.

Não obstante os argumentos dos apelantes, é notória a disparidade técnica e econômica entre as partes, uma vez que a empresa autora é uma microempresa com capital social de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Do outro lado, as apelantes são grandes instituições financeiras, reconhecidas nacionalmente, com um aporte financeiro e operacional significativamente superior ao da empresa autora.

Assim sendo, embora a empresa autora seja uma pessoa jurídica, a jurisprudência moderna tem aplicado a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo que, em casos como este, a empresa pode ser equiparada a um consumidor. Nestes termos, segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO DE CRIAÇÃO DE LINK PARA EFETUAÇÃO DE VENDAS – RETENÇÃO DE VALORES PELA INTERMEDIADORA – CHARGEBACK – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A conduta das empresas intermediadoras de pagamento de reter as transações feitas quando entendem tratar-se de fraudes é intitulada chargeback. No caso dos autos, o chargeback ocorreu em razão de supostas fraudes realizadas nas compras, as quais teriam sido efetuadas por indivíduos que não seriam os titulares dos cartões de crédito utilizados .
2. Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hiperssuficiência das empresas deste ramo em comprovar as transações feitas e a segurança de seus sistemas, sobretudo quando comparadas com empresas de pequeno porte, que utilizam o serviço para concluir as compras em seus estabelecimentos. Trata-se da aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
3 . Estando presente a relação de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, reconhecendo a hipossuficiência da parte apelante para comprovar a segurança das transações efetuadas por intermédio do sistema da apelada, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois estão presentes os pressupostos autorizadores de incidência do dispositivo. 4. Há muito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e também este Sodalício, reconhecem que a inversão do ônus da prova consiste em regra de procedimento, e não regra de julgamento, sendo certo que essa deve ocorrer antes da instrução processual, para que as partes possam ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem apropriadas. 5 . Além de o Juízo a quo ter entendido pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, houve supressão da fase instrutória. 6. Em virtude do reconhecimento da aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, é necessário que seja oportunizado, sobretudo à apelada, a produção das provas que repute apropriadas para o deslinde da controvérsia, sob pena de violação à Ampla Defesa. 7 . Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006479720228080014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA . APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CHARGEBACKS INJUSTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a parte ré a indenizar a autora por retenção indevida de valores relacionados a compras canceladas por chargebacks. A parte autora, atuante no comércio eletrônico, demonstrou a entrega dos produtos e o não repasse dos valores . O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da ré e condenando-a a restituir o valor de R$ 16.778,05. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da ré pelos chargebacks realizados após a entrega dos produtos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), considerando a hipossuficiência da parte autora . Debate-se, ainda, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de prova testemunhal. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. O pedido de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois o juízo "a quo" oportunizou à ré a produção da prova testemunhal, que não foi realizada por ausência da testemunha, sendo a ré responsável por diligenciar na localização. Ademais, a prova testemunhal era irrelevante, pois o cerne da controvérsia era documental e técnico .
Quanto ao mérito, restou demonstrada a hipossuficiência da autora, aplicando-se o CDC, sendo a ré responsável pelo ônus de provar a inexistência de defeito no serviço prestado, o que não foi feito. A parte autora, por outro lado, comprovou a regularidade das transações e a entrega dos produtos, configurando a retenção indevida dos valores pela ré.
IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da hipossuficiência da parte autora, conforme a Teoria Finalista Mitigada. 2. O fornecedor de serviços tem o ônus de provar que o defeito inexistiu, conforme o artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC . 3. Chargebacks não justificam a retenção de valores devidos quando a entrega dos produtos foi comprovada." ___________ Dispositivo citado relevante: Art. 14, § 3º, I, do CDC . Jurisprudência citada relevante: TJCE; AC 0161495-52.2016.8.06 .0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 26/09/2024; Pág. 90.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50230165520228080024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Dessa forma, é evidente que na relação jurídica em tela são aplicáveis as normas do CDC.

III - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

No caso em questão, as apelantes transferiram o prejuízo de transações contestadas para a empresa autora, imputando a ela o prejuízo das transações realizadas de forma fraudulenta.

Ocorre que tal prática, há muito, é vedada, tendo em vista que os riscos inerentes às operações de pagamento, como fraudes e clonagens de cartões, devem ser assumidos pelas empresas que operam e autorizam essas transações, e não transferidos aos lojistas.

Ademais,
nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do chargeback, na medida em que importa em renúncia a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante.

Neste contexto, a jurisprudência tem se alinhado ao entendimento ora externado, imputando a responsabilidade por tais cancelamentos à operadora do sistema e a instituição financeira, solidariamente:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO. (...) -
Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do chargeback contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em renuncia a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante. - Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a clausula do charge back.
- Recurso improvido." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094433-6/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE PAGAMENTOS - FRAUDE EM PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA - CHARGEBACK - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE O ÔNUS FINANCEIRO PARA O CREDENCIADO - IMPOSSIBILIDADE. -
A empresa credenciadora, que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora.
-
É abusiva a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do chargeback ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.235822-8/001, Relator (a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 30/05/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção. Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade . O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante. No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa . O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020 .8.08.0024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGSEGURO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Recurso que busca a improcedência do pedido de restituição dos valores retidos da conta bancária da parte autora. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da empresa fornecedora em caso de retenção indevida de valores na conta de proprietário de microempresa ou empresa de pequeno porte. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback) . RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora. 4. Retenção indevida de valores na conta bancária da parte autora . 5. Procedimento de contestação da compra por consumidores (chargeback) e comprovação da entrega dos produtos pela parte autora, sendo indevida a retenção. 6. Falha na prestação de serviço e ato ilícito . Obrigação de restituir os valores indevidamente retidos para a parte autora. 7. Procedência dos pedidos autorais.
DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora. Contestação de compra com verificação da devida entrega das mercadorias. Portanto, devida a procedência da restituição de valores ao requerente . 12. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50111318920238080030, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1663305 / MG, RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 09/08/2017)

Diante do exposto, os prejuízos decorrentes dos chargebacks devem ser arcados pelas apelantes, por se tratar de risco inerente à sua atividade comercial.

IV - DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

As apelantes alegaram ausência de dever de indenizar, uma vez que não praticaram ato ilícito, e que os débitos são legítimos e previstos em contrato. No entanto, conforme amplamente discutido, a conduta das apelantes de transferir o risco de sua atividade ao consumidor se configura como um ato ilícito.

O dano material está claramente comprovado nos autos pelos extratos bancários e planilhas que demonstram os valores retidos indevidamente.

Quanto aos danos morais, embora as apelantes argumentam que não houve dano à imagem da empresa autora, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a inscrição indevida do nome da empresa em cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) por si só já configura dano moral, pois atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, sua imagem e credibilidade no mercado:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. 1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.
2 . A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3. A importância de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte . Indenização por danos morais reduzida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009519-65.2014.8 .08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Responsabilidade Civil. Negativação indevida. Danos morais. Ocorrência . A inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em danos morais, passíveis de indenização. A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Indenização fixada em valor aproximado a 10 salários mínimos, considerada a unidade vigente quando da prolação da r . sentença. Valor que se afigura adequado, posto que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10146717620208260562 Santos, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 16/10/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2021)

Nesse sentido, a condenação por danos morais é devida, sendo o valor fixado pelo juízo de primeiro grau razoável e proporcional aos fatos narrados.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, em favor dos patronos do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 13:14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59273219092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.